Tribunal: TJBA
Processo: 8041720-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041720-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: P. F. S. e outros

Advogado(s):MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL

CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
DECISÃO QUE DEFERE
A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE.
INTERNAMENTO CLÍNICO
DE
EMERGÊNCIA. NEGATIVA. CARÊNCIA CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA

DO
S
ART
S. 12, V, c, E
35-C, I,
DA LEI N. 9.656/98 E DA SÚMULA 302 DO TRIBUNAL DA CIDADANIA.

ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE
CONFIGURADAS
. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a imediata internação clínica do agravado, criança de 8 meses, em unidade de terapia intensiva pediátrica, sob pena de multa diária. A controvérsia originou-se da negativa da operadora de autorizar o internamento alegando não cumprimento do período de carência contratual, embora presente quadro clínico de bronquiolite viral aguda com gravidade classificada como Score 4 e recomendação médica de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de internação clínica em unidade de emergência por plano de saúde, sob fundamento de carência contratual, quando ultrapassado o prazo legal de 24 horas e demonstrada a situação de urgência/emergência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98 impõe o limite de 24 horas como prazo máximo de carência para atendimento em casos de urgência ou emergência, como o da espécie, tornando abusiva qualquer cláusula contratual que amplie esse prazo.

O art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 torna obrigatória a cobertura de atendimentos de emergência definidos como aqueles com risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, desde que caracterizados por declaração médica, o que se verifica no caso em razão do quadro de bronquiolite viral aguda.

A Súmula 597 do STJ reforça a tese da abusividade de cláusulas que preveem carência superior a 24 horas para urgência/emergência, servindo de orientação jurisprudencial consolidada.

Restaram comprovados os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista a verossimilhança do direito invocado e o risco de dano grave e irreversível à saúde do menor, o que justifica a manutenção da tutela provisória.

A irreversibilidade da medida não impede sua concessão, pois eventual improcedência da ação possibilitará à operadora o ressarcimento das despesas, sendo inegável a urgência na preservação da vida e integridade física da criança.

A jurisprudência do STJ e do TJ-BA pacificou o entendimento quanto à ilegalidade da negativa de internação em situações similares, conferindo estabilidade à interpretação protetiva do consumidor nas relações contratuais de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve garantir cobertura de internação clínica em casos de emergência, ainda que não cumprido o prazo geral de carência, desde que ultrapassado o prazo de 24 horas da contratação.

A cláusula contratual que impede atendimento de urgência dentro do prazo de carência, quando ultrapassado o limite de 24 horas, é abusiva e ineficaz.

A concessão de tutela provisória de urgência é cabível quando demonstrado risco à saúde e à vida, conforme prescrição médica e norma legal aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: C
RFB
, art. 6º; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 597; STJ, AgInt no AREsp 872.156/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 20.03.2017; TJ-BA, AI nº 8022930-26.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 28.09.2021; TJ-BA, AI nº 8004509-85.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 01.06.2021; TJ-PR, APL nº 0013967-59.2021.8.16.0001, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª Câmara Cível, j. 30.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8041720-19.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
é

a
gravante,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

e agravad
o
,

P
.
F.D.S.
,
criança

representad
a
por s
eu
genitor
Luís Felipe Souza.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,
por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12